Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731104-56.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: VALMIRA LELIA RIOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença (ID 32171778) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Por meio da decisão de ID 32786388, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Em seguida, determinei o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp no 1951888/RS e 1951662/RS, TEMA 1.132/STJ (ID 34457977). Posteriormente, a parte recorrente requesta a homologação da desistência da presente pretensão reformatória (ID 35729597). É o relato do necessário. DECIDO. À inteligência do disciplinando no artigo 998 do CPC, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cabível a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado no particular, a despeito da previsão contida no parágrafo único do referido dispositivo legal. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO manejado pelo recorrente, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC combinado com o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o trânsito em julgado, proceda-se a Secretaria da 6a Turma Cível com os atos processuais de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator